Tribunal: TJSP
Processo: 0015328-75.2007.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Apresentação de duas insurgências em face da mesma decisão – Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado – Princípio da unirrecorribilidade recursal – Preclusão consumativa – Recurso prejudicado.